Tribunal: TJMT
Processo: 1002603-62.2019.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002603-62.2019.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[SAGEL - SORRISO ARMAZENS GERAIS LTDA. - EPP - CNPJ: 03.118.619/0005-17 (EMBARGANTE), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

TERCEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, NULIDADE DE ATOS UNILATERIAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – MEDIDOR COM AVARIA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE – LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO – MEDIDOR REPROVADO – IRREGULARIDADE EVIDENCIADA – DÉBITO DEVIDO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA – JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS – ACLARAMENTO NECESSÁRIO – REITERAÇÃO DE PEDIDO DE FATOS SUPERVENIENTES – AUSÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1002603-62.2019.8.11.0040

EMBARGANTE:

SAGEL - SORRISO ARMAZÉNS GERAIS LTDA. - EPP

EMBARGADA:

ENERGISA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de novos embargos de declaração (terceiro), opostos por
SAGEL - SORRISO ARMAZÉNS GERAIS LTDA – EPP
, contra v. acórdão desta Câmara (Id. 212546159), que, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração anteriormente opostos pela mesma, apenas para sanar o vício apontado, como forma de aclaramento do julgado anterior, quanto aos fatos supervenientes, referente a juntada de documentos não apreciados pelo juízo primevo, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes, em razão da supressão de instância.

Inconformada, a embargante alega omissão no julgado, sob o argumento de que “
houve omissão do referido acórdão, arguindo que foram juntados documentos novos, por razão de fatos supervenientes (posteriores) a sentença do juízo singular, razão que a instância superior deve analisá-los, visto não ocorrência de supressão de instância, consoante o art. 493 do CPC”
(sic).

Defende que “
essa Colenda Câmara ao manejar os Segundos Embargos de Declaração, deixou de apreciar a questão como fatos supervenientes, do qual seu contexto é relevante e tem o condão de influenciar no julgamento da demanda (direito material postulado ou defendido), sendo nesse caso, necessário sua apreciação em consonância com o art. 493 do CPC, não havendo que se falar em supressão de instância, mas cerceamento de defesa”
(sic).

Assevera que “
é importante arguir que não se busca com os novos Embargos de Declaração procrastinar qualquer decisão judicial, mas sim que haja um equilíbrio, pois se há fatos novos, posteriores à decisão a quo, deixa-se margem de dúvida quanto ao real valor a ser recuperado e informado pela Energisa, ou seja, fatos supervenientes comprovam que restou caracterizado cobrança indevida da Energisa à Sagel sobre consumo de energia, pertinente ao UC 885224”
(sic).

Mensura que “
o caminho é a revisão do acórdão referente ao segundo Embargos de Declaração, a fim de que sejam avaliados e sopesados os fatos supervenientes acostados nos autos, tendo em vista que tais manifestos não foram objeto de cognição sumária por justamente serem posteriores a sentença do juízo de piso”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento destes aclaratórios, para que seja sanada a permanente omissão apontada, de forma a corrigir v. acórdão combatido pelas fundamentações trazidas nestes declaratórios, e com isso, viabilizar, se necessário, a abertura da via especial, proferindo decisão com expressa menção aos fatos supervenientes postos nos Embargos Declaratórios de Id. 202679154 e Id. 209179677.

Também requer a necessária análise dos documentos juntados sob Ids. 202679158, 202679169, e Id.

202679173, devido a inexistência da locução da supressão de instância, pois os documentos deixam margem para dúvidas sobre o procedimento e se os valores praticados pela Energisa são corretos, os quais reforçam da necessidade de produção de prova pericial, sob pena de cerceamento de defesa (Id. 214102177).

A embargada ofereceu a manifestação, postulando pela rejeição dos embargos (Id. 215595158).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de novos embargos de declaração opostos visando sanar o vício apontado no acórdão, que restou assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, NULIDADE DE ATOS UNILATERIAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – MEDIDOR COM AVARIA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE – LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO – MEDIDOR REPROVADO – IRREGULARIDADE EVIDENCIADA – DÉBITO DEVIDO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA – JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS – ACLARAMENTO NECESSÁRIO – VÍCIO SANADO - EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES.

Verificada a necessidade de aclaramento de questão apontada, imperioso o acolhimento dos embargos de declaração, para saná-la. Entretanto, o esclarecimento acerca de questão tratada no acórdão embargado não altera seu resultado, caso em que não há concessão de efeito infringente.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.”

Para tanto, a embargante aponta omissão no julgado, sob o argumento de que
“
houve omissão do acórdão (Id.
212546159)
, pois foram juntados documentos novos, por razão de fatos supervenientes (posteriores) a sentença do juízo singular, razão que a instância superior deve analisá-los, visto não ocorrência de supressão de instância”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, entendo que não é caso de acolher os novos aclaratórios (3º).

Isso porque a parte autora/embargante já opôs embargos anteriores nos Ids. 202679154; 209179677 e 214102177, sendo que o primeiro impugnou o acórdão que deu provimento ao recurso interposto pela Energisa, ao passo que nos dois últimos – contando o ora exame –, a embargante continua a sustentar que houve fato superveniente que modifica o direito material e que, no seu entender, merecem ser apreciados nesta instância (documentos juntados nos Ids. 202679158; 202679169 e 202679173).

Em que pesem os fundamentos desses novos embargos, sem razão a empresa/embargante, isso porque a matéria tratada nesses últimos embargos já foi apreciada pelo v. acórdão 212546159, onde transcrevo parte do julgado que interessa:

“(...) Considerando os argumentos expostos pela empresa embargante, adianto que é caso de acolher os embargos, para sanar a omissão apontada para aclarar, sem contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.

Como se vê dos autos, a embargante anexou os documentos novos (Ids. 202679158, 202679169, 202679173), nos embargos primeiramente opostos, contudo, tais documentos não haviam sido apreciados pelo juízo singular.

Logo, havendo a juntada de documentos novos em grau de recurso, não pode ser analisado, sob pena de supressão de instância.

(...)

Diante do exposto, ACOLHO os embargos para aclarar o acórdão e sanar o vício, contudo, sem atribuir efeitos infringentes.”

Assim, o que se verifica é m
ero inconformismo da recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO- ALUNO BENEFICIÁRIO DE 100% DO FIES – COBRANÇA DE MENSALIDADE INDEVIDA - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO -

INEXISTÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO -

POSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incisos I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

Embargos rejeitados.”
(N.U 1011778-14.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 28/11/2022)

Deste modo, não há falar em qualquer vício do acórdão embargado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024